Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704264-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIETE MARIA DE SOUZA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando os elementos presentes na inicial permitem reconhecer o Apelante como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. Adimplidas todas as parcelas contratuais, afigura-se indevida a cobrança efetuada sob o pretexto de inadimplemento do contrato, que ensejou a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores. 4. Nos termos do artigo 290 do Código Civil, “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”. 5. Não demonstrado que a devedora foi notificada acerca da cessão de crédito ocorrida, essa não possui eficácia em relação àquela. 6. Comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, essa responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. 7. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. 8. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. 9. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, com vistas à majoração do valor referente aos danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos ou interpretados de forma divergente. Em contrarrazões, a segunda recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Elizabeth Pereira de Oliveira OAB/DF 17.348. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 14201830). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto deixou a recorrente de particularizar o dispositivo legal tido por violado. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à segunda recorrida, sejam realizadas em nome da causídica Elizabeth Pereira de Oliveira OAB/DF 17.348. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027